Tribunal: TJSP
Processo: 2138575-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Adequação – Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente, com o afastamento da Lei 13.918/09 e aplicação da taxa Selic em seu lugar, com relação às CDAs, bem como julgou extinta a execução com relação a outras CDAs canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de verba honorária – V.

Ementa:

Adequação – Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente, com o afastamento da Lei 13.918/09 e aplicação da taxa Selic em seu lugar, com relação às CDAs, bem como julgou extinta a execução com relação a outras CDAs canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de verba honorária – V. Acórdão que julgou provido o recurso, com a condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil – Tema 421 do STJ – Resp 1.185.036/PE, de 1o/10/2010 – Decisão mantida, uma vez que se aplicou à espécie, a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), vigente a partir de março de 2016 – Julgado amparado pelo artigo 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, posterior ao entendimento acima exposado –

Decisão mantida
Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138575-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDUSTRIA AUTO METALURGICA S/A, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, mantiveram o v. acórdão que deu provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2138575-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Priscilla Midori Maizato
Agravante: Indústria Auto Metalúrgica S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 33.021
ADEQUAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Execução Fiscal Contra decisão que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade apresentada pela empresa
recorrente, com o afastamento da Lei 13.918/09 e aplicação
da taxa Selic em seu lugar, com relação às CDAs, bem
como julgou extinta a execução com relação a outras CDAs
canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de
verba honorária V. Acórdão que julgou provido o recurso,
com a condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o proveito econômico obtido Autos devolvidos a
esta Turma Julgadora para reapreciação, nos termos do
artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil Tema 421 do
STJ Resp 1.185.036/PE, de 1o/10/2010 Decisão mantida,
uma vez que se aplicou à espécie, a Lei 13.105/2015 (Novo
Código de Processo Civil), vigente a partir de março de
2016 Julgado amparado pelo artigo 85, §§ 2o e 3o, do
NCPC, posterior ao entendimento acima exposado
Decisão mantida
Recurso provido
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Indústria Auto Metalúrgica S/A (fls.01/11), em sede de
Execução Fiscal em que se discute débito tributário referente a
ICMS, contra r. decisão (fls.461/464 autos principais), do Juízo da
Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo,
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada
pela empresa recorrente, com o afastamento da Lei 13.918/09 e
aplicação da taxa Selic em seu lugar, com relação às CDAs, bem
como julgou extinta a execução com relação a outras CDAs
canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorária.
Alega a parte recorrente a necessidade de
arbitramento de verba honorária. Requer o provimento recursal com
a fixação de honorários advocatícios para que a FESP arque com
10% sobre o proveito econômico obtido em favor da ora agravante.
Documento às fls.12.
Não houve pedido liminar, tampouco de
efeito suspensivo da decisão atacada (fls.15/16).
Contraminuta às fls.23/43, com documentos
às fls.44 e seguintes.

Informações do Juízo às fls.19/29.
Decisão unânime desta C. Câmara (V.
Acórdão - fls.34/38), que deu provimento a recurso.
Ato contínuo, interpôs a Fazenda do Estado
de São Paulo, Recurso Especial (fls.42/47). Contrarrazões às
fls.51/57.
Às fls.58/59, o Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público devolveu os autos em razão do julgamento
do Resp 1.185.036/PE, Tema 421, STJ, DJe 1o/10/2010 e determinou
a devolução dos autos à Turma Julgadora, para reapreciação, nos
termos do artigo 1.030, II, do CPC, uma vez que o órgão superior
entendeu ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
É o relatório.
Uma vez que o julgado ora em análise deu
provimento ao recurso em sede de Agravo de Instrumento tirado de
Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, houve por bem
a D. Coordenadoria devolver os autos para reanálise.
Em que pese entendimento contrário, creio
que, mesmo que extinta parcialmente a execução, há de se fixar os
honorários advocatícios à parte vencedora, nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 3o, do NCPC, com vigência posterior ao entendimento pelo
órgão superior, e demais argumentos do julgado.
Reza o dispositivo legal acima mencionado:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e
os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos. (grifo nosso).
Assim, uma vez que houve condenação em
relação ao proveito econômico obtido, haja vista a extinção da
execução quanto ao percentual cobrado a maior pela Fazenda, que
havia aplicado ao débito tributário a Lei 13.918/09, considerada
inconstitucional e não a taxa Selic, entendo que o v. Acórdão não
deve ser adequado.
Ante o exposto, mantenho a decisão para
julgar provido o Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1030,
II, do Código de Processo Civil.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator